Tribunal: TJBA
Processo: 0500182-67.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500182-67.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GUSTAVO CERQUEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006
(LEI DE TÓXICOS) E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 (LEI DO DESARMAMENTO)
– CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO BASEADA, INCLUSIVE, NO FLAGRANTE, NA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – BENEFÍCIO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO ACOLHIDO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA, NOTADAMENTE EM FACE DA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA, BEM COMO A ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS - APELO IMPROVIDO – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA A PENA DE DETENÇÃO, QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.

I – CASO EM EXAME

1 – Condenação do ora apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, fixando-lhe as penas respectivas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, totalizando, após a incidência do concurso material, 6 (seis) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial semi-aberto e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por ter sido apreendido em via público e em sua residência, 1406,76g (um quilo quatrocentos e seis gramas e setenta e seis centigramas) de cocaína, em forma de pedras de crack e
uma espingarda calibre 12, acompanhada de munição,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

II – Questão em discussão

2 – Alegação de
insuficiência de provas para a condenação referente ao tráfico de drogas e subsidiariamente, a pretenda incidência do tráfico privilegiado, sob alegação de que “o sentenciado é réu primário, possui bons antecedentes e jamais se levantou em seu desfavor, em qualquer lugar pelo qual tenha estado ou passado, qualquer informação que o tivesse vinculado ao cometimento de crime de qualquer natureza”.

III – Razões de decidir

3 –
A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante, bem como do Auto de Exibição e Apreensão, e do Laudo de Exame Pericial Preliminar, todos constantes do ID nº 93263835 e Laudo Pericial Definitivo constante do ID nº 93265211, além do Laudo de Exame Pericial realizado na espingarda (ID’s n.s 93265213/93265214), cujos termos atestam a natureza do material apreendido, sendo detectada a presença de uma porção de substância semelhante ao entorpecente conhecido como crack, uma espingarda de calibre 12, marca rossi, três cartuchos de calibre 12, um tablete de substância semelhante ao entorpecente conhecido como crack, trs porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido como crack, e duas balanças digitais, cujos exames constataram que a substância apreendida era “Benzoilmetiilecgonina” (cocaína), pesando o total de 1406,76g (um quilo quatrocentos e seis gramas e setenta e seis centigramas) e que a espingarda igualmente apreendida “apresentava seus mecanismos de engatilhamento, percussão e extração atuantes, achando-se apta para a realização de disparos”, constando dos autos, ainda, a confissão judicial do ora recorrente e os depoimentos prestados pelos policiais que o prenderam em flagrante.

4 – Embora o ora apelante tenha tentado atribuir a propriedade dos entorpecentes e da espingarda a outra pessoa, ele confessou em seu interrogatório judicial que foi flagrado em via pública por policiais na posse de porção de crack, e que, em seguida, conduziu os mencionados agentes públicos à sua residência, onde estava armazenando o restante das substâncias apreendidas, além da referida arma e a munição.

5 – A autoria e materialidade dos delitos encontram-se comprovadas através do flagrante, da confissão judicial do réu, dos depoimentos judiciais dos policiais que prenderam o acusado, cujas declarações, de maneira harmônica, indicam que o ora recorrente
trazia consigo e
estava armazenando a droga e a espingarda calibre 12 apreendidas, não tendo, por outro lado, o réu se desincumbido do ônus de comprovar que os entorpecentes que ele estava armazenando em sua residência pertencia a outro indivíduo, até porque sequer apresentou algum depoimento a seu favor, nem sequer, declinou o nome nem forneceu elementos que propiciassem a identificação do mencionado indivíduo.

6 – Da mesma forma, não há qualquer comprovação de que o acusado tivesse sido forçado a confessar os crimes mediante tortura, tendo em vista que suas declarações foram prestadas em juízo perante a autoridade judiciária, além de não haver no exame de corpo de delito acostado ao ID nº 93265212, elementos que indiquem a existência de eventuais agressões na fase de investigações policiais, pois existe o registro, apenas, de meras “escoriações lineares em dorso da mão direita”, provavelmente provenientes do uso de algemas.

7 - Não há impedimento legal ao testemunho de policiais. Na hipótese em comento, os depoimentos dos Agentes demonstraram-se verossímeis.

8 – Ainda que não flagrada a comercialização da aludida substância, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, nenhuma dúvida resta de que o réu transportava, tinha a droga “em depósito”, e a “guardava”, “ainda que gratuitamente”, ações típicas igualmente descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9 – O juiz monocrático afastou o benefício do tráfico privilegiado sob o fundamento de que “a apreensão de arma de fogo e munições em conjunto com considerável quantidade de drogas de maior potencial de causar dependência (cerca de 1.406,76 g de crack), em um mesmo contexto, indica que o réu se dedicava à atividade criminosa, e sua conduta representava maior perigo social”.

10 – Conforme bem destacado pelo juiz sentenciante, “o tráfico de drogas provoca maior insegurança social em razão de ações violentas, sobretudo pelo elevado número de homicídios praticados com uso de arma de fogo, conflitos entre facções por disputa de territórios e constrangimentos causados aos moradores de bairros periféricos dominados por gangues”. Assim, “a apreensão de arma de fogo e munições é indicativo seguro de envolvimento mais profundo do réu na atividade criminosa, já se encontrando integrada a essa atividade, não sendo merecedora da benesse legal”.

11 – A
incidência da referida causa especial de redução de pena pressupõe critérios cumulativos, descritos no preceito legal, de modo que a ausência de qualquer um deles obsta a concessão da benesse.

12 - Não pode-se olvidar, ainda, que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de forma eventual as condutas descritas no art. 33,
caput
e § 1º, daquele mesmo diploma legal, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, não estando apto a usufruir do aludido benefício.

13 – Na espécie, nota-se não só a presença de uma grande quantidade de droga correspondente a
1406,76g (um quilo quatrocentos e seis gramas e setenta e seis centigramas) de cocaína, em forma de pedras de crack,
cuja natureza apresenta alto grau de nocividade mas, também a existência de outros elementos capazes de evidenciar que o réu se dedica à atividade criminosa, tendo em vista que ele foi apreendido com arma de fogo, correspondente a uma espingarda calibre 12, acompanhada de munição que demonstram, inclusive, a provável atuação conjunta de outros agentes, o que não corresponde a figura do traficante eventual. Destarte, os aludidos materiais denotam a existência de um certo nível de organização com logística destinada a operar o tráfico de drogas em maior escala, o que, sem dúvida, evidencia a habitualidade delitiva.

14 - R
estando demonstrado que o réu é dedicado a atividades criminosas, a causa especial de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos não deve incidir na hipótese
sub examine,
não ensejando qualquer reforma o quantitativo da reprimenda aplicada para cada um dos crimes isoladamente fixado (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo), que, inclusive, corresponde ao mínimo legal.

15 -
Entretanto, apreciando, de ofício, o tipo de pena privativa de direito que incidiu no caso concreto, observa-se que foi fixada pena de reclusão quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10826/03 (posse irregular de arma de fogo), mas o aludido dispositivo legal prevê somente pena de detenção para este delito, razão pela qual, sem alterar o montante de pena aplicada, a sentença deve ser alterada apenas para estabelecer a condenação ao cumprimento das penas de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006) e
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10826/03), devendo ser cumprida, inicialmente, a pena de reclusão, nos termos do art. 76 do CP, mantendo-se, quanto a esta, o regime inicial semi-aberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP) e fixando o regime inicial aberto, para o cumprimento de pena de detenção (art. 33, § 2º, “c”, do CP).

IV – Dispositivo

Nega-se provimento à Apelação e
, de ofício,
sem alterar o montante de pena aplicada,
modifica-se o tipo de pena privativa de liberdade fixada quanto ao crime de
posse irregular de arma de fogo
para o de detenção.

AP. 0500182-67.2020.8.05.0274 – VITÓRIA DA CONQUISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500182-67.2020.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Apelante
GUSTAVO CERQUEIRA SANTIAGO e
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, e, de ofício, sem alterar o montante de pena aplicada, modificar o tipo de pena privativa de liberdade fixada quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo para o de detenção, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator